Tribunal: TJBA
Processo: 8072525-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072525-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUSINALVA PERAZZO DE ARAUJO MARTINS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.029 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que declinou da competência para remeter os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que entendeu que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que a causa não versa sobre as matérias, nem foi veiculada através dos procedimentos previstos no § 1º do art. 2º, da Lei 12.153/2009, que o polo ativo da respectiva relação processual é integrado pelos admitidos a postular no Juizado (inciso I, do art. 5º, da Lei 12.153/2009) e que a ação foi ajuizada a partir de 28/04/2015 (Decreto Judiciário nº 341/2015). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 1029 estabelece que não é cabível a execução, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de título executivo judicial oriundo de ação coletiva que tramitou na justiça comum sob o rito ordinário. 3. O rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 não pode ser imposto ao juízo comum da execução quando a origem do título executivo está fora da competência dos Juizados. 4. A natureza alimentar da verba postulada, relacionada à diferença de vencimentos com base no Piso Nacional do Magistério, confere urgência ao processamento da demanda, sendo incabível a paralisação decorrente de controvérsia sobre a competência. 5. O atraso no pagamento de verbas de natureza alimentar a servidores aposentados acarreta risco de dano irreparável, o que reforça a necessidade de tramitação célere no juízo competente. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8072525-86.2024.8.05.0000, em que é agravante LUSINALVA PERAZZO DE ARAUJO MARTINS e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.